Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito.
2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.